Tribunal: STJ
Processo: 0025410-44.2008.8.24.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083369 - SC(2025/0413395-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GILBERTO DE AGUILAR TORRES
AGRAVANTE
: NEUZA SIMAO MELO TORRES
AGRAVANTE
: NELI TEREZINHA RODRIGUES CARMINATI RAMON
AGRAVANTE
: ALTAIR SOUSA DE MORAIS
AGRAVANTE
: GRAZIELA APARECIDA DALA LASTA
AGRAVANTE
: SEBASTIAO DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: JEREMIAS STAGE
AGRAVANTE
: MARLETE STAROSKY
ADVOGADA
: ALESSANDRA ESPINDOLA MAGADAN - SC028049
AGRAVADO
: CLOVIS ALBERTO CUNHA
AGRAVADO
: ALADIA LUCKMANN DA CUNHA
AGRAVADO
: DÁRIO DOMINGOS DA CUNHA
AGRAVADO
: DAURA TEREZINHA DA CUNHA
AGRAVADO
: DILVARÁ MARIA DA CUNHA CALEGARI
AGRAVADO
: DINALVA DA CUNHA
AGRAVADO
: EMILIA GORETI OLIVEIRA DA CUNHA
AGRAVADO
: HELIO MENDES CALEGARI
AGRAVADO
: ODAIR SANTOS DA CUNHA
AGRAVADO
: OLIBIO CUNHA FILHO
AGRAVADO
: OSMAIR DA CUNHA
AGRAVADO
: ALTAIR SANTOS DA CUNHA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ROMULO DA CUNHA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
FELIPE LOLLATO - SC019174
ISABELLA MARIA ZANDAVALLE CLAUDINO - SC057150
LAUANA GHIORZI RIBEIRO WERLE - SC037139
AMANDA NENÊ LOIOLA - SC076082B
AGRAVADO
: IRIVALDO MEDEIROS - ESPÓLIO
REPR. POR
: VERA REGINA TONON MEDEIROS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: JOÃO GUSTAVO TONON MEDEIROS - SC016318
CRISTHIANO MARCELO GEVAERD - SC015234
AGRAVADO
: IVONIR TEREZINHA BEPPLER
AGRAVADO
: ROSANE GEVAERD DA CUNHA
AGRAVADO
: LIDIA CATARINA SILVA CUNHA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, não é viável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de "refutar tantos quantos forem os motivos autonomamente
considerados para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou
parcial"
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
(EREsp n. 1.424.404/SP
Documento eletrônico VDA56447836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:16:02
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b346b5ab-a3c2-45f9-9cf1-b70b9fb2042e

julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:16:02
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: b346b5ab-a3c2-45f9-9cf1-b70b9fb2042e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083369 - SC(2025/0413395-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GILBERTO DE AGUILAR TORRES
AGRAVANTE
: NEUZA SIMAO MELO TORRES
AGRAVANTE
: NELI TEREZINHA RODRIGUES CARMINATI RAMON
AGRAVANTE
: ALTAIR SOUSA DE MORAIS
AGRAVANTE
: GRAZIELA APARECIDA DALA LASTA
AGRAVANTE
: SEBASTIAO DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE
: JEREMIAS STAGE
AGRAVANTE
: MARLETE STAROSKY
ADVOGADA
: ALESSANDRA ESPINDOLA MAGADAN - SC028049
AGRAVADO
: CLOVIS ALBERTO CUNHA
AGRAVADO
: ALADIA LUCKMANN DA CUNHA
AGRAVADO
: DÁRIO DOMINGOS DA CUNHA
AGRAVADO
: DAURA TEREZINHA DA CUNHA
AGRAVADO
: DILVARÁ MARIA DA CUNHA CALEGARI
AGRAVADO
: DINALVA DA CUNHA
AGRAVADO
: EMILIA GORETI OLIVEIRA DA CUNHA
AGRAVADO
: HELIO MENDES CALEGARI
AGRAVADO
: ODAIR SANTOS DA CUNHA
AGRAVADO
: OLIBIO CUNHA FILHO
AGRAVADO
: OSMAIR DA CUNHA
AGRAVADO
: ALTAIR SANTOS DA CUNHA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ROMULO DA CUNHA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
FELIPE LOLLATO - SC019174
ISABELLA MARIA ZANDAVALLE CLAUDINO - SC057150
LAUANA GHIORZI RIBEIRO WERLE - SC037139
AMANDA NENÊ LOIOLA - SC076082B
AGRAVADO
: IRIVALDO MEDEIROS - ESPÓLIO
REPR. POR
: VERA REGINA TONON MEDEIROS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: JOÃO GUSTAVO TONON MEDEIROS - SC016318
CRISTHIANO MARCELO GEVAERD - SC015234
AGRAVADO
: IVONIR TEREZINHA BEPPLER
AGRAVADO
: ROSANE GEVAERD DA CUNHA
AGRAVADO
: LIDIA CATARINA SILVA CUNHA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, não é viável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de "refutar tantos quantos forem os motivos autonomamente
considerados para manter os capítulos decisórios objeto do agravo interno total ou
parcial"
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
(EREsp n. 1.424.404/SP
Documento eletrônico VDA56171732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:20
Código de Controle do Documento: 53d63a51-72c9-437a-95e6-4b8d8441b614

julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GILBERTO DE AGUILAR
TORRES e outros contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de seu agravo em recurso especial, em razão da
incidência do óbice da
.
Súmula 182/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega violação do
do Código de Processo Civil, sustentando ofensa ao princípio da
art. 1.021
colegialidade. Aduz afronta à isonomia, à ampla defesa e ao devido processo legal.
Defende tratamento processual isonômico em processos correlatos e a
inaplicabilidade da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça quanto à sucumbência.
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega ausência de
dialeticidade, incidência da
e manutenção dos óbices das Súmulas
Súmula 182/STJ

e
Requerem a aplicação de multa prevista no
§ 4o,
83/STJ, 7/STJ
284/STF.
art. 1.021,
do Código de Processo Civil.
É o relatório.

VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
da origem, que aplicou as Súmulas
e

83/STJ
284/STF.
No presente agravo interno, a parte limitou-se a aduzir ofensa ao art. 1.021
do Código de Processo Civil, a invocar alegações de colegialidade e princípios
constitucionais, bem como a reiterar o mérito de seu recurso especial, sem demonstrar
que o agravo em recurso especial efetivamente rebateu, de modo concreto e
individualizado, todos os fundamentos da decisão de admissibilidade proferida pelo
Tribunal de origem.
Observa-se que não foram apresentados argumentos voltados a impugnar
objetiva e integralmente o capítulo único da decisão agravada, centrado na não
impugnação específica de todos os fundamentos da inadmissibilidade. As razões do
agravo interno estão dissociadas do ponto processual decidido e não evidenciam que o
agravo em recurso especial enfrentou, de forma suficiente, a aplicação da
e a deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Súmula 83/STJ
).
(Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA56171732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:20
Código de Controle do Documento: 53d63a51-72c9-437a-95e6-4b8d8441b614

A falta da devida impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
(EREsp n. 1.424.404/SP
Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Ademais, cumpre registrar que, especificamente com relação à aplicação da
, a impugnação adequada pressupõe a demonstração por meio de
Súmula 83/STJ
julgados atuais de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do
acórdão recorrido ou de que o caso em exame apresentaria distinção em relação aos
precedentes invocados, o que não ocorreu no presente caso (v. AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
AREsp n. 2.474.777/AM
em
DJe de
e AgInt no
, de minha relatoria,
13/5/2024,
15/5/2024;
REsp n. 2.061.878/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
4/12/2023,
7/12/2023)
Por fim, quanto ao pedido da parte ora agravada para aplicação de multa,
registro que, em que pese o não provimento do recurso, a sua interposição, por si só,
não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que
incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente
faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
, de
EAREsp 782.294/DF
minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
13/12/2017,
18/12/2017)
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:20
Código de Controle do Documento: 53d63a51-72c9-437a-95e6-4b8d8441b614

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.083.369 / SC
Número Registro: 2025/0413395-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00254104420088240064 064080254105001 064940028211 254104420088240064 64080254105001
64940028211
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILBERTO DE AGUILAR TORRES
AGRAVANTE : NEUZA SIMAO MELO TORRES
AGRAVANTE : NELI TEREZINHA RODRIGUES CARMINATI RAMON
AGRAVANTE : ALTAIR SOUSA DE MORAIS
AGRAVANTE : GRAZIELA APARECIDA DALA LASTA
AGRAVANTE : SEBASTIAO DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE : JEREMIAS STAGE
AGRAVANTE : MARLETE STAROSKY
ADVOGADA
: ALESSANDRA ESPINDOLA MAGADAN - SC028049
AGRAVADO
: CLOVIS ALBERTO CUNHA
AGRAVADO
: ALADIA LUCKMANN DA CUNHA
AGRAVADO
: DÁRIO DOMINGOS DA CUNHA
AGRAVADO
: DAURA TEREZINHA DA CUNHA
AGRAVADO
: DILVARÁ MARIA DA CUNHA CALEGARI
AGRAVADO
: DINALVA DA CUNHA
AGRAVADO
: EMILIA GORETI OLIVEIRA DA CUNHA
AGRAVADO
: HELIO MENDES CALEGARI
Documento eletrônico VDA56427824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:56
Código de Controle do Documento: 49084ce5-b9e0-4dcf-a65b-970804e4abab

AGRAVADO
: ODAIR SANTOS DA CUNHA
AGRAVADO
: OLIBIO CUNHA FILHO
AGRAVADO
: OSMAIR DA CUNHA
AGRAVADO
: ALTAIR SANTOS DA CUNHA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ROMULO DA CUNHA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
FELIPE LOLLATO - SC019174
ISABELLA MARIA ZANDAVALLE CLAUDINO - SC057150
LAUANA GHIORZI RIBEIRO WERLE - SC037139
AMANDA NENÊ LOIOLA - SC076082B
AGRAVADO
: IRIVALDO MEDEIROS - ESPÓLIO
REPR. POR
: VERA REGINA TONON MEDEIROS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : JOÃO GUSTAVO TONON MEDEIROS - SC016318
CRISTHIANO MARCELO GEVAERD - SC015234
AGRAVADO
: IVONIR TEREZINHA BEPPLER
AGRAVADO
: ROSANE GEVAERD DA CUNHA
AGRAVADO
: LIDIA CATARINA SILVA CUNHA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GILBERTO DE AGUILAR TORRES
AGRAVANTE : NEUZA SIMAO MELO TORRES
AGRAVANTE : NELI TEREZINHA RODRIGUES CARMINATI RAMON
AGRAVANTE : ALTAIR SOUSA DE MORAIS
AGRAVANTE : GRAZIELA APARECIDA DALA LASTA
AGRAVANTE : SEBASTIAO DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA
AGRAVANTE : JEREMIAS STAGE
AGRAVANTE : MARLETE STAROSKY
ADVOGADA
: ALESSANDRA ESPINDOLA MAGADAN - SC028049
AGRAVADO
: CLOVIS ALBERTO CUNHA
AGRAVADO
: ALADIA LUCKMANN DA CUNHA
AGRAVADO
: DÁRIO DOMINGOS DA CUNHA
AGRAVADO
: DAURA TEREZINHA DA CUNHA
AGRAVADO
: DILVARÁ MARIA DA CUNHA CALEGARI
AGRAVADO
: DINALVA DA CUNHA
Documento eletrônico VDA56427824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:56
Código de Controle do Documento: 49084ce5-b9e0-4dcf-a65b-970804e4abab

AGRAVADO
: EMILIA GORETI OLIVEIRA DA CUNHA
AGRAVADO
: HELIO MENDES CALEGARI
AGRAVADO
: ODAIR SANTOS DA CUNHA
AGRAVADO
: OLIBIO CUNHA FILHO
AGRAVADO
: OSMAIR DA CUNHA
AGRAVADO
: ALTAIR SANTOS DA CUNHA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ROMULO DA CUNHA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : FRANCISCO RANGEL EFFTING - SC015232
FELIPE LOLLATO - SC019174
ISABELLA MARIA ZANDAVALLE CLAUDINO - SC057150
LAUANA GHIORZI RIBEIRO WERLE - SC037139
AMANDA NENÊ LOIOLA - SC076082B
AGRAVADO
: IRIVALDO MEDEIROS - ESPÓLIO
REPR. POR
: VERA REGINA TONON MEDEIROS - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : JOÃO GUSTAVO TONON MEDEIROS - SC016318
CRISTHIANO MARCELO GEVAERD - SC015234
AGRAVADO
: IVONIR TEREZINHA BEPPLER
AGRAVADO
: ROSANE GEVAERD DA CUNHA
AGRAVADO
: LIDIA CATARINA SILVA CUNHA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:08:56
Código de Controle do Documento: 49084ce5-b9e0-4dcf-a65b-970804e4abab